Tribunal: TCU
Processo: 018.949/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos a município de Triunfo Potiguar  RN no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Triunfo Potiguar/RN no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Maria Lúcia de Azevedo Estevam, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatido o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2019 23,09 Débito 18/2/2020 2.976,00 Débito 18/2/2020 258,00 Débito 18/2/2020 1.390,00 Débito 18/2/2020 1.040,00 Débito 10/3/2020 4.166,40 Débito 10/3/2020 292,40 Débito 12/3/2020 1.556,80 Débito 12/3/2020 1.185,60 Débito 3/4/2020 3.571,20 Débito 3/4/2020 275,20 Débito 3/4/2020 1.473,40 Débito 3/4/2020 1.112,80 Débito 28/4/2020 3.571,20 Débito 28/4/2020 275,20 Débito 28/4/2020 1.473,40 Débito 28/4/2020 1.112,80 Débito 1/6/2020 3.571,20 Débito 1/6/2020 275,00 Débito 1/6/2020 1.473,40 Débito 1/6/2020 1.112,80 Débito 3/7/2020 3.571,20 Débito 3/7/2020 275,20 Débito 3/7/2020 1.473,40 Débito 3/7/2020 1.112,80 Débito 5/8/2020 3.571,20 Débito 5/8/2020 275,20 Débito 5/8/2020 1.473,40 Débito 5/8/2020 1.112,80 Débito 2/9/2020 1.473,40 Débito 3/9/2020 3.571,20 Débito 3/9/2020 275,20 Débito 3/9/2020 1.112,80 Débito 2/10/2020 3.571,20 Débito 2/10/2020 1.473,40 Débito 2/10/2020 1.112,80 Débito 8/10/2020 275,20 Débito 5/11/2020 3.571,20 Débito 5/11/2020 275,20 Débito 5/11/2020 1.473,40 Débito 5/11/2020 1.112,80 Débito 16/12/2020 3.571,20 Débito 17/12/2020 275,20 Débito 17/12/2020 1.473,40 Débito 17/12/2020 1.112,80 Débito 31/12/2020 419,82 Crédito 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.